Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600200-73.2020.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GLADIS MARLI DILL
Órgão julgador: RECORRENTE: GLADIS MARLI DILL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600200-73.2020.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600200-73.2020.6.16.0075
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional, Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC nº 0600200-
73.2020.6.16.0075 (DRAP nº 0600177-30.2020.6.16.0075), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Gladis Marli Dill ao cargo de vereador, nas eleições municipais de 2020, pelo
Partido Social Cristão (PSC) no Município de TOLEDO. Por conseguinte, julgou extinto o processo
com julgamento do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(Indeferimento do registro de candidatura de Gladis Marli Dill, sob a alegação de que a candidata
não comprovou sua filiação ao Partido Social - PSC, agremiação pela qual pretende concorrer,
configurada a ausência da causa de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição
Federal. Ao contrário, consta do cadastro eleitoral que sua filiação data de 03/04/2020, mas ao
Partido CIDADANIA, impossibilitando, assim, o deferimento do pedido de registro de candidatura).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GLADIS MARLI DILL (RECORRENTE)
SADI NUNES DA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DA TOLEDO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19693
966
17/11/2020 13:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.193
RECURSO ELEITORAL 0600200-73.2020.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: GLADIS MARLI DILL
- OAB/PR0045948
ADVOGADO: SADI NUNES DA ROSA
RECORRIDO: JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DA TOLEDO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA, EM VIRTUDE
DE PRÉVIO CANCELAMENTO POR DUPLICIDADE DE FILIAÇÕES COM
MESMA DATA DE INGRESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar a candidatura à disputa
eleitoral, há de ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da eleição (art. 9º da Lei nº
9.504/97).
2. No caso, o recorrente não está filiado a qualquer partido, o que ocorreu em razão do
cancelamento de filiações partidárias, por ter incorrido em duplicidade de filiações com
mesma data de ingresso.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GLADIS MARLI DILL em face da sentença proferida pelo
Juízo da 075ª Zona Eleitoral de Toledo - PR (ID 14933966), pela qual indeferido o pedido de Registro de
Candidatura, tendo em vista a ausência de comprovação de sua filiação ao Partido Social Cristão – PSC.
Num. 19693966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111622471157700000019072042
Número do documento: 20111622471157700000019072042

Em suas razões recursais (ID 14934316), a recorrente sustenta que:
Apresentou Declaração Partido Cidadania na qual assume eventual equívoco na remessa do seu
nome a Justiça Eleitoral sem a manifestação da expressão da vontade da eleitora;
A candidata também juntou Relatório de filiados do PSC extraído do sistema Filiaweb do TSE com
data de 15.04.2020 no qual consta seu nome regulamente filiada no PSC desde 19.03.2020;
Requer a reforma da decisão para fazer valer a expressão da vontade da recorrente na sua filiação ao
Partido Social Cristão -PSC e deferir o registro de candidatura.
Em contrarrazões (ID 14934666), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL sustenta que:
a) falta à recorrente uma das condições de elegibilidade expressamente exigidas pelo Art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal, e repetidas pelo Art. 9º, da Lei 9.504/97;
b) A prova de filiação partidária da candidata cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art. 19 da Lei nº 9.096/1995 pode ser realizada por outros elementos;
c) A legislação ressalva que documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública, não são
considerados como prova da filiação partidária – e este é o caso dos autos;
c) não estando a recorrente filiada ao partido político PSC, o qual lançou sua candidatura, falta-lhe uma
das condições de elegibilidade, em afronta à Constituição Federal do Brasil (art. 14, §3º, V);
Em conclusão, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL requer o conhecimento do Recurso Eleitoral e,
no mérito o seu DESPROVIMENTO.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral (ID
18883016), uma vez que o documento anexado, sejam eles relatório interno do sistema Filiaweb, é
documento interno do partido, produzido unilateralmente e destituído de fé pública, não bastando para
que se comprove tempestiva a alegada filiação.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
No caso, conforme relatado, a recorrente não integrou a lista de filiados do PSC, ao menos com a
antecedência legalmente exigida. Do relatório de requisitos para registro, preparado pelo Cartório da 75ª
Zona Eleitoral, foi extraída a seguinte informação dos sistemas oficiais da Justiça Eleitoral (ID
14933066):

Eleitor não filiado no partido -20 (PSC)
Filiação da requerente é a partido diverso do lançado (CIDADANIA)
Informações obtidas da base de dados do Cadastro Eleitoral em: 02/10/2020 13:40:51

Num. 19693966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111622471157700000019072042
Número do documento: 20111622471157700000019072042

A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal.
Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito, conforme previsto no art. 9º da
Lei das Eleições.
Ultrapassado esse prazo, bem como o período para inclusão em lista especial, ao filiado ainda é facultado
comprovar sua tempestiva filiação nos autos de registro de candidatura.
Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever legal atribuído aos partidos
políticos (art. 19,
, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete aos filiados, em especial os
caput
interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em relação ao efetivo cumprimento dessa
obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do referido dispositivo:

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o
deste artigo.
caput

Além do mais, relembre-se que a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11º, § 2º, prevê a possibilidade do
filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a 10 (dez) dias, a inclusão de seu
nome na relação de filiados, a ser processada em procedimento autônomo nos meses de junho e
dezembro.
No corrente ano, conforme cronograma definido pela Portaria TSE nº 357/2020, foi estabelecido o dia
16/06/2020 como prazo final para envio das listas especiais pelos partidos políticos previamente
autorizados.
No caso, como meio de comprovar sua filiação junto ao PSC, a recorrente juntou aos autos os seguintes
documentos:
ficha de filiação partidária (14933566); e
relatório interno do sistema Filiaweb, o qual
a)
b)
é destinado ao gerenciamento pelo órgão partidário para fornecimento à Justiça Eleitoral (ID 14933516).
Ocorre que tais documentos são produzidos unilateralmente pelas partes interessadas e, portanto,
inservíveis para os fins pretendidos, na forma do enunciado na Súmula TSE nº 20:

Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros
, salvo quando se tratar de documentos produzidos
elementos de convicção
unilateralmente, destituídos de fé-pública (destaquei).

Nessa linha, segue a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. VEREADOR.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3°, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 26 DO TSE.
DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. SÚMULA N° 20 DESTE
TRIBUNAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO
Num. 19693966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111622471157700000019072042
Número do documento: 20111622471157700000019072042

PARTIDO POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA Nº 24/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS
JULGADOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
1. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de
alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a
infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que os documentos
unilateralmente produzidos, tais como ficha de filiação partidária e declaração
assinada pelo secretário do partido político, são inidôneos a comprovar a condição
de elegibilidade insculpida no art. 14, § 3º, V, da Constituição da República.
3. A tese consubstanciada na ausência de filiação por suposta desídia da agremiação
partidária não merece prosperar, na medida em que é inviável o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. A divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, uma vez que o
Agravante limitou-se a reproduzir ementa de julgado proferido pelo TRE/MA, não
realizando o cotejo analítico indispensável para a aferição da similitude fática entre o
acórdão vergastado e o paradigma.
5. Agravo regimental desprovido.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15813 - GUARUJÁ –
SP. Relator(a) Min. Luiz Fux. Acórdão de 19/12/2016. Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 19/12/2016) – grifei

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
DECISÃO REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
1. O Tribunal Regional indeferiu o pedido de registro da candidata ao cargo de deputado
federal, por entender não comprovada a filiação partidária, tendo em vista que os
documentos juntados (ficha de filiação, declaração de dirigente partidário e relatório
interno do Filiaweb) não seriam aptos a comprovar o vínculo partidário pelo prazo
mínimo exigido em lei.
2. A jurisprudência deste Tribunal, reafirmada para as Eleições de 2018, é firme
no sentido de que a ficha de filiação, a declaração de dirigente partidário e o
relatório interno do Sistema Filiaweb são documentos produzidos unilateralmente,
que não se revestem de fé pública, razão pela qual não são suficientes para
comprovar a filiação partidária.
3. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em dissídio
jurisprudencial, pois a orientação do Tribunal a quo está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, sendo aplicável ao caso o verbete sumular 30 do
TSE.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060157781 -
CURITIBA – PR. Relator(a) Min. Admar Gonzaga. Acórdão de 13/11/2018.
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/11/2018) – grifei

Num. 19693966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111622471157700000019072042
Número do documento: 20111622471157700000019072042

Sendo assim, inexistindo circunstância fáticas aptas a comprovar a tempestiva filiação da recorrente ao
Partido Social Cristão - PSC até a data-limite prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997, é de ser negado
provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se
o
indeferido
pedido de registro de candidatura de GLADIS MARLI DILL para concorrer ao cargo de vereador pelo
Partido Social Cristão - PSC.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600200-73.2020.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: GLADIS MARLI DILL - Advogado do(a)
RECORRENTE: SADI NUNES DA ROSA - PR0045948 - RECORRIDO: JUÍZO DA 075ª ZONA
ELEITORAL DA TOLEDO PR -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19693966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111622471157700000019072042
Número do documento: 20111622471157700000019072042